Tribunal: TJDFT
Processo: 0720726-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – LEVANTAMENTO DE VALORES – JULGAMENTO DE AGRAVOS DIVERSOS – PRECLUSÃO – EXECUÇÃO DEFINITIVA – DIREITO DO CREDOR – RECEBIMENTO INTEGRAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUDICADOS – DECISÃO REFORMADA.
1. Embora tenha sido determinado pelo Juízo a quo que o levantamento da quantia depositada em Juízo se daria após a preclusão da Decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, certo é que o Decisum objeto de reexame nesta sede recursal é o comando judicial de restituição de valores levantados pelo Credor, o qual se insurge por afirmar tratar-se de verba incontroversa nos autos. Preliminar de não conhecimento do agravo rejeitada.
2. Levando-se em consideração que operado o julgamento de agravos de instrumento que obstavam a preclusão de Decisão que homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e que determinou a expedição de Alvará de Levantamento de importâncias depositadas em Juízo, bem como que eventual interposição de Recurso Especial não impede a liberação dos valores, porquanto desprovido de efeito suspensivo, e, sobretudo, por tratar-se de cumprimento definitivo de Sentença no qual a parte Devedora reconheceu como devido o valor de R$ 183.823,55 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e cinqüenta e cinco centavos), tendo efetivado o seu depósito em Juízo e requerido a extinção da execução, não há motivos plausíveis para subtrair ou adiar o direito do Credor ao recebimento integral da quantia incontroversa nos autos.
3. Não incorre em litigância de má-fé a parte que exercita o seu direito de acesso ao duplo grau de jurisdição e cujo recurso não apresenta maliciosa alteração dos fatos.
4. Recurso provido.
5. Embargos de Declaração julgados prejudicados.